Tribunal: TCU
Processo: 019.165/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6131/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.165/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur de Vinicius Gaigher Ferreira (CPF XXX.434.286-XX); Caio Felix Soares de Oliveira (CPF XXX.205.287-XX); Deivson Carlos da Silva Gomes (CPF XXX.382.367-XX); Lucas Henrique Zonta Santin (CPF XXX.837.149-XX); Marcello Henrique Amaral da Costa (CPF XXX.445.747-XX); Matheus Alexsandro Ferreira Lima (CPF XXX.596.216-XX); Matheus Loschi de Oliveira (CPF XXX.585.316-XX); Victor Rodrigues de Albuquerque (CPF XXX.272.438-XX); Vinicius Ferreira da Silva (CPF XXX.100.208-XX) e Walter Santana Rodrigues (CPF XXX.258.837-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.